Tribunal: TJDFT
Processo: 0004033-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica e reconheceu a recorrente como uma das pessoas autoras do roubo. De tal modo, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório demonstra que a apelante praticou o roubo a estabelecimento comercial na companhia de outro indivíduo armado.
2. O laudo de exame técnico, exarado por peritos criminais, no exercício da função pública, possui inegável valor probatório, ante a presunção de veracidade que se confere ao ato administrativo. Outrossim, não há qualquer elemento que comprometa higidez da prova pericial produzida.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.